Tribunal: TRF3
Processo: 5000471-67.2024.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
303/907)

5000471-67.2024.4.03.6143

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000471-67.2024.4.03.6143

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AGLAILSON JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALITT HILDA FRANSLEY BASSO PRADO - SP251766-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS, mantendo a concessão de benefício previdenciário, sob alegação de omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros após a edição da EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à definição dos consectários legais, especialmente diante das alterações promovidas pela EC no 136/2025 sobre o regime de atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Configurada a omissão quanto aos critérios de atualização do débito, impõe-se a integração do acórdão.

A partir da EC no 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária e juros.

Com a superveniência da EC no 136/2025, restou estabelecido que, após a expedição de requisitório, a atualização monetária será pelo IPCA e os juros de mora de 2% ao ano, em regime simples.

Diante da lacuna normativa quanto ao período anterior à expedição do requisitório, é cabível a aplicação analógica da nova disciplina constitucional, com fundamento nos arts. 4o e 5o da LINDB, estendendo-se o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano também a esse interregno.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão quanto aos consectários legais.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000471-67.2024.4.03.6143

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALITT HILDA FRANSLEY BASSO PRADO - SP251766-A

APELADO: AGLAILSON JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão que negou provimento a sua apelação, mantendo a concessão do benefício.

Aduz a autarquia que houve omissão no acórdão, uma vez que, no que tange aos consectários, não observou o disposto na EC 136/2025.

É o relatório.

VOTO

De fato, assiste razão à autarquia em relação à omissão aventada.

Passo a integrar o acórdão em relação aos consectários.

DA APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC A PARTIR DA EC N° 113, DE 08/12/2021

A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional n° 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3°, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC N. 136, DE 09/09/2025

A EC no 136, de 09/09/2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

“Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2021 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária, deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração a fim de sanar a omissão referente aos consectários, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS, mantendo a concessão de benefício previdenciário, sob alegação de omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros após a edição da EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à definição dos consectários legais, especialmente diante das alterações promovidas pela EC no 136/2025 sobre o regime de atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Configurada a omissão quanto aos critérios de atualização do débito, impõe-se a integração do acórdão.

A partir da EC no 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária e juros.

Com a superveniência da EC no 136/2025, restou estabelecido que, após a expedição de requisitório, a atualização monetária será pelo IPCA e os juros de mora de 2% ao ano, em regime simples.

Diante da lacuna normativa quanto ao período anterior à expedição do requisitório, é cabível a aplicação analógica da nova disciplina constitucional, com fundamento nos arts. 4o e 5o da LINDB, estendendo-se o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano também a esse interregno.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão quanto aos consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão